Tribunal: TJDFT
Processo: 0708025-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. SENTENÇA ULTRA PETITA. DECOTE. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. PERDA DE UMA CHANCE. RECONHECIMENTO.
1. Sentença que ultrapassa os limites objetivos da demanda para abarcar fatos não contemplados na causa de pedir e que também fundamentaram a condenação deve ser qualificada como ultra petita, sendo que o decote do excesso é medida que se impõe.
2. “O Distrito Federal é parte legítima, conforme a teoria da asserção, diante da responsabilidade solidária de execução subsidiária com o IGESDF, ente criado para gerir o Hospital de Base” (Acórdão 2026880, 0706363-67.2022.8.07.0018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.).
3. A não realização de procedimento de arteriografia das artérias renais está diretamente associada à morte da paciente, da qual uma das causas foi a hipertensão renovascular que referido procedimento objetivava tratar. Desse modo, a omissão não justificada dos réus privou a paciente da chance efetiva de melhor prognóstico, de modo que satisfeitos os requisitos da responsabilidade civil pela perda de uma chance. Indenização reduzida de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores em virtude das particularidades do caso em discussão.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.